Tribunal: TJMT
Processo: 1027365-29.2023.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-18
Data de publicação: 2024-06-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1027365-29.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Recuperação judicial e Falência, Concurso de Credores, Classificação de créditos]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVANTE), DENIZAR LUIS BARCELLOS ESCOBAR - CPF: 592.983.080-00 (AGRAVADO), DENIZAR LUIS BARCELLOS ESCOBAR - CNPJ: 45.112.796/0001-02 (AGRAVADO), ELIZABETE MEDIANEIRA PAIVA DA COSTA - CPF: 684.024.300-15 (AGRAVADO), ELIZABETE MEDIANEIRA DA COSTA ESCOBAR - CNPJ: 45.249.856/0001-33 (AGRAVADO), PABLO COSTA ESCOBAR - CPF: 025.076.700-70 (AGRAVADO), PABLO COSTA ESCOBAR - CNPJ: 45.114.826/0001-10 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), RODRIGO FONSECA FERREIRA - CPF: 373.674.348-37 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. CLÁUSULAS. PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL HOMOLOGADO. DESÁGIO E PRAZO PARA PAGAMENTO DA DÍVIDA. ESTIPULAÇÕES RELACIONADAS A QUESTÕES NEGOCIAIS PACTUADAS PELOS CREDORES. ILEGALIDADE NÃO DEMONSTRADA A JUSTIFICAR O CONTROLE JUDICIAL. SOBERANIA DA ASSEMBLEIA GERAL. PRECEDENTES. RECURSO DESPROVIDO.

O Poder Judiciário exerce o controle de legalidade do Plano de Recuperação, não podendo se imiscuir nas questões negociais pactuadas com os credores. A irresignação da parte recorrente em face de cláusulas que estipulam deságio e parcelamento para pagamento da dívida estão dentro se inserem no âmbito negocial e cuja soberania da assembleia geral de credores se deve respeitar, não havendo lastro para incursão do Poder Judiciário sobre estes pontos.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por BANCO BRADESCO S.A em face de decisão prolatada pelo juízo da Quarta Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, que nos autos n.o 1005434-92.2022.8.11.0003 – Ação de Recuperação Judicial – proposta por DENIZAR LUIS BARCELLOS ESCOBAR E OUTROS – homologou a recuperação judicial aprovada em assembleia geral de credores, bem como o plano de recuperação para pagamento dos credores.

Inconformado, em suas razões o Agravante alega em síntese, que o recurso visa a reforma a decisão que homologou a recuperação judicial aprovada em assembleia geral de credores, bem como homologou o plano de recuperação para pagamento dos credores.

Assevera que havendo qualquer objeção acerca do plano apresentado, será convocada Assembleia Geral de Credores para deliberação do Plano de Recuperação Judicial, caso em que restou aprovado pela maioria dos credores. Contudo, referente ao Plano de Recuperação em comento, há a necessidade de ser efetivado o controle de legalidade, tendo em vista a presença de cláusulas que afrontam a Lei 11.101/05.

Sustenta, que: “De acordo com o plano de recuperação judicial, a Empresa, em resumo, iniciará a quitação das dívidas com seus credores da classe III, após o período de carência de 36 meses, com deságio de 70% (setenta por cento), prazo de pagamento de 15 (quinze) parcelas anuais iguais e consecutivas, com o primeiro pagamento após o período de carência e juros de 3% (três por cento) ao ano + TR.”

Aduz que apesar do art. 50 da Lei de Recuperação Judicial não estabelecer um prazo máximo para a concessão de moratória às empresas recuperandas, não significa que seja aceitável a estipulação de carências e prazos excessivamente longos com deságios abusivos, por violação aos princípios que regem a recuperação judicial, acentuando ainda mais os prejuízo dos credores.

Que o prazo de 36 meses é manifestamente ilegal, por consequência, nulo, posto que impossibilitará ao Judiciário, após o decurso do prazo do art. 61 da LRF, convole a recuperação em falência, no caso de descumprimento das obrigações assumidas, tornando tal previsão legal ineficaz
.

Ai que o plano de Recuperação judicial propõe deságio de 70% sobre o valor inscrito na lista de credores, de forma que o deságio indicado se mostra claramente excessivo e, somado à forma de pagamento, se consubstanciando também em verdadeiro perdão da dívida.

Que referida proposta, demonstra, na verdade, a inviabilidade econômica da empresa.

Destaca que

na conciliação de meios recuperatórios, dilatórios e remissórios, deve-se observar certa equação que não imponha aos credores sacrifício superior àquele a que servirá para a preservação da empresa em recuperação.

Assim, que se posiciona de forma contrária à carência apresentada; contrário à concessão do deságio no percentual desejado, bem como ao longo prazo e os parcos consectários para pagamento, pugnando pela nova convocação de AGC.

Requer seja dado provimento ao agravo de instrumento, para reformar a decisão, inicialmente, declarando nula a decisão que concedeu a recuperação judicial aos recuperandos, a fim de que seja convocada nova assembleia de credores considerando-se o voto de todos os presentes, assim como seja realizado o controle de legalidade sobre as cláusulas ilegais.

Contrarrazões (id.n.o 191884663).

Manifestação do Ministério Público pelo desprovimento do recurso (id.n.o 201388154).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por BANCO BRADESCO S.A em face de decisão prolatada pelo juízo da Quarta Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, que nos autos n.o 1005434-92.2022.8.11.0003 – Ação de Recuperação Judicial – proposta por DENIZAR LUIS BARCELLOS ESCOBAR E OUTROS – homologou a recuperação judicial aprovada em assembleia geral de credores, bem como o plano de recuperação para pagamento dos credores.

Pretende o Agravante seja dado provimento ao agravo de instrumento, para reformar a decisão, inicialmente, declarando nula a decisão que concedeu a recuperação judicial aos recuperandos, a fim de que seja convocada nova assembleia de credores considerando-se o voto de todos os presentes, assim como seja realizado o controle de legalidade sobre as cláusulas ilegais.

Mister esclarecer que a análise da viabilidade econômico-financeira da recuperação judicial cabe aos seus credores.

Compete à AGC aprovar as condições que favorecerão a recuperanda, tais como deságio, extensão do prazo para pagamento, taxas de correção monetária e juros, desde que

de forma isonômica se em violar a ordem dos credores.

Assim, cabe ao Poder judiciário realizar o controle de regularidade do procedimento previsto pela Lei no
11.101
/2005 e de legalidade do plano de recuperação judicial, em respeito à soberania das decisões da AGC.

Acerca do tema o Superior Tribunal de Justiça já se manifestou:

RECURSO ESPECIAL. AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO DIRIGIDO CONTRA A DECISÃO QUE CONVOLOU A RECUPERAÇÃO JUDICIAL EM FALÊNCIA. OBRIGATÓRIA CONVOCAÇÃO DE NOVA ASSEMBLEIA DE CREDORES QUANDO ANULADA AQUELA QUE APROVARA O PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL. INEXISTENTE QUALQUER UMA DAS CAUSAS TAXATIVAS DE CONVOLAÇÃO.

1. No processo recuperacional, são soberanas as decisões da assembleia geral de credores sobre o conteúdo do plano de reestruturação e sobre as objeções/oposições suscitadas, cabendo ao magistrado apenas o controle de legalidade do ato jurídico, o que decorre, principalmente, do interesse público consubstanciado no princípio da preservação da empresa e consectária manutenção das fontes de produção e de trabalho.

(...)

6. Recurso especial provido a fim de cassar a decisão de convolação da recuperação judicial em falência e determinar que o magistrado de primeiro grau providencie a convocação de nova assembleia geral de credores, dando-se prosseguimento ao feito, nos termos da Lei
11.101
/2005. (
REsp 1587559/PR
, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 06/04/2017, DJe 22/05/2017
)

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL. CONTROLE DO MAGISTRADO SOBRE O PLANO DE SOERGUIMENTO. APROVAÇÃO DA ASSEMBLEIA GERAL DE CREDORES. VIABILIDADE ECONÔMICA. SOBERANIA DA AGC. LEGALIDADE. VERIFICAÇÃO PELO JUDICIÁRIO. REEXAME DE FATOS E PROVAS E INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. INADMISSIBILIDADE.

1. Processamento da recuperação judicial deferido em 24/05/2013. Recurso especial interposto em 04/11/2014 e atribuído ao Gabinete em 25/08/2016.

2. A jurisprudência das duas Turmas de Direito Privado do STJ sedimentou que o juiz está autorizado a realizar o controle de legalidade do plano de recuperação judicial, sem adentrar no aspecto da sua viabilidade econômica, a qual constitui mérito da soberana vontade da assembleia geral de credores.

3. O reexame de fatos e provas e a interpretação de cláusulas contratuais em recurso especial são inadmissíveis.

4. Recurso especial não provido. (
REsp 1660195/PR
, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 04/04/2017, DJe 10/04/2017)

Desta feita, o papel do Juiz na recuperação judicial limita-se ao controle de regularidade dos procedimentos e da legalidade do plano, as alegações da agravante quanto ao prazo de pagamento, ao deságio,

inserem-se, em verdade, no mérito do plano de recuperação judicial, ou seja, na averiguação de sua viabilidade econômico-financeira, o que cabe aos credores, cujos termos são devidamente ajustados em Assembleia e, portanto, refletem a satisfação e o interesse da maioria dos credores.

Sobre o tema:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – HOMOLOGAÇÃO DO PLANO – SOBERANIA DA ASSEMBLEIA GERAL DE CREDORES – ARGUIÇÃO DE ABUSO QUANTO AO DESÁGIO E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO – RELAÇÃO NEGOCIAL – VEDAÇÃO DE ENFRENTAMENTO PELO JUDICIÁRIO – CERTIDÕES NEGATIVAS DE DÉBITO FISCAL – APRESENTAÇÃO NECESSÁRIA – REQUISITO CUMPRIDO – RECURSO NÃO PROVIDO.

“As decisões da assembleia geral de credores que respeitem o quórum legal sujeitam à vontade da maioria e representam o veredito final a respeito do plano de recuperação, cabendo ao Poder Judiciário, sem adentrar a análise da viabilidade econômica, controlar a legalidade dos atos referentes à recuperação.” (REsp. 2.006.044/MT).

O deságio e a forma de pagamento do Plano de Recuperação Judicial são questões concernentes à relação negocial, portanto não estão sujeitas ao controle do Judiciário, a quem compete apenas a análise da legalidade, sem adentrar no âmbito da viabilidade econômico-financeira.

“Após a entrada em vigor da Lei no 14.112/2020 e a implementação de um programa legal de parcelamento factível, é indispensável que as sociedades em recuperação judicial apresentem as certidões negativas de débito tributário (ou positivas com efeitos de negativas) sob pena de ser indeferida a recuperação judicial, diante da violação do artigo 57 da LREF. Precedente.” (REsp. 2.082.781/SP). (N.U 1025196-69.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 20/03/2024, Publicado no DJE 21/03/2024) (g.n)

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - RECUPERAÇÃO JUDICIAL - HOMOLOGAÇÃO DO PLANO PELA ASSEMBLEIA GERAL DE CREDORES - DECISÃO SOBERANA - AUSÊNCIA DOS VICÍOS APONTADOS - GARANTIA PRESTADA POR TERCEIRO - MANIFESTAÇÃO EXPRESSA DE CREDOR, EM ASSEMBLEIA GERAL DE CREDORES, PELA DISCORDÂNCIA À RENÚNCIA - VALIDADE - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I - Aprovado o Plano de Recuperação Judicial pela Assembleia Geral de Credores, na forma do art. 45 da LFRJ, e consolidadas as questões afetas ao deságio, carência, prazo para pagamento e valor da correção, incensurável a decisão que o homologa, mormente não quando comprovados os vícios alegados pelo credor que teve oportunidade de apresentar suas objeções a tempo e modo. II - Por ser a supressão da garantia matéria afeta à exclusiva deliberação do credor, titular dessa garantia, tendo ele expressamente discordado das deliberações da AGC nesse sentido, evidente que, quanto a ele, ditas disposições ou cláusulas do Plano são inoponíveis, inoperantes ou ineficazes. (TJ-MG - AI: 10000205463748001 MG, Relator: Peixoto Henriques, Data de Julgamento: 08/02/2022, Câmaras Cíveis / 7a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 18/02/2022)

Nesse sentido, não há falar em ilegalidade ou abusividade nas referidas disposições do plano de recuperação, por possuírem permissivo legal insculpido no rol do artigo
50
da Lei
11.101
/05 , caracterizando-se, assim, como meios de recuperação judicial.

As disposições que trazem critério objetivos de pagamento, e essas estipulações não evidenciam as abusividades aludidas pelo credor, até porque o art. 6
o
1 da Lei 11.101/05 é claro em asseverar que, descumprida qualquer obrigação durando prazo de 02 anos previstos no caput do referido dispositivo, haverá convolação a recuperação em falência, tendo os credores reconstituídos seus direitos e garantias nas condições originalmente contratadas (§2o).

E, nos termos do art.
62
, da Lei no
11.101
/05, mesmo após o decurso do período de 2 anos, o descumprimento de qualquer obrigação prevista no plano ensejará a execução específica pelo credor ou a falência, com base no art.
94
da Lei
11.101
/05.

Fato é que a irresignação da parte recorrente em face de cláusulas que estipulam
deságio e parcelamento
para pagamento da dívida se inserem no âmbito negocial e cuja soberania da assembleia geral de credores se deve respeitar, não havendo lastro para incursão do Poder Judiciário sobre estes pontos.

Isto posto NEGO PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/06/2024